Tribunal: TJES
Processo: 5026307-29.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026307-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SALOMAO MICHAEL CARASSO e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CASABLANCA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026307-29.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SALOMAO MICHAEL CARASSO

RECORRIDO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO CASABLANCA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CASABLANCA em face do SALOMAO MICHAEL CARASSO e ANGELA MARIA GONCALVES CARASSO. Narra o demandante, em síntese, que a parte requerida é proprietária do apartamento 101, do condomínio demandante, sendo responsável pelo pagamento das cotas condominiais vencidas entre 05/02/2018 e 20/06/2023, perfazendo um total de R$ 49.375,63. Desta feita, pugna pela condenação da parte demandada ao pagamento do valor de R$ 49.375,63 (quarenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos), acrescido de juros, correção e multas, além das cotas condominiais que se vencerem durante a tramitação deste presente processo..”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o réu ao pagamento do valor de R$ 31.914,66 (trinta e um mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos). Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em verificar se há comprovação da inadimplência do recorrente e se o condomínio atendeu aos requisitos legais para a cobrança das cotas condominiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O art. 1336, I do Código Civil estabelece, in verbis:
“São deveres dos condôminos: I - Contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.”
.
In casu
, o Autor demonstra documentalmente a existência de débito de condomínio (id. 11255375) em nome do Requerido, em contrapartida, o Requerido não apresenta os respectivos comprovantes de quitação que afastariam a mora, deixando de demonstrar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC). Diante da incontroversa existência dos débitos, a condenação é medida que se impõe.

6. No mais, o Recorrente tenta se esquivar de sua obrigação alegando irregularidade nas cobranças de taxas extras, sob o argumento de que não foram apresentados documentos comprobatórios que demonstrem a legitimidade, a origem, o valor e a quantidade desses débitos
.
Sem razão. O requerente anexou à petição inicial toda a documentação necessária para auferir certeza, liquidez e exigibilidade ao presente título. Consta nos autos a cópia da ata de assembleia geral (ID. 11255376), que informa a inadimplência da unidade do Requerido, a convenção de condomínio (ID. 11255373), bem como a planilha de débitos atualizados (ID. 11255377).

7. Para além disso, o diploma legal não exige a particularização exata do valor devido, mas apenas prova documental de sua existência. A esse respeito, cito jurisprudência desta eg. Tribunal Capixaba:
“[...] 1 ) Na forma do art. 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível e, no caso específico, é suficiente a documentação acostada pelo demandante a fim de comprovar a aptidão da demanda por ele proposta. 2)
Da leitura do art. 784, X, do diploma processual civil,

não há exigência legal quanto à particularização do valor devido, mas apenas prova documental de sua existência e, da análise da documentação anexada pelo exequente, a obrigação pecuniária dos condôminos encontra-se registrada na convenção condominial e, nas atas das assembleias gerais realizadas, inclusive, com a presença do executado, extrai-se a existência de condôminos inadimplentes em relação à obrigação de contribuir para o custeio das despesas do Condomínio
. 3) É bem lógico que não haja divulgação ao nome do executado nas atas das assembleias, como sendo integrante do rol de condôminos inadimplentes, a fim de evitar constrangimento ilegal e até mesmo ensejar reparação por danos morais, daí porque admissível a previsão em ata, tão somente, de que haveria contratação de advogado para promover a cobrança das cotas condominiais inadimplidas, o que veio a se aperfeiçoar em 19/04/2016. 4) O fato de não constar das atas de assembleia os valores das taxas de condomínio não conduz à declaração de inexistência de título extrajudicial, já que nem mesmo nas ações de conhecimento há necessidade de serem discriminados os valores nas atas condominiais. O requisito da exigibilidade decorre do cumprimento desta obrigação, ou seja, o efetivo pagamento, não dependendo de termo ou condição, nem estando sujeito a outras limitações e, em se tratando de dívidas condominiais, é suficiente que estejam vencidas. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 006180010875, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)”.

8. Outrossim, não há que se falar em inobservância do limite legal dos Juizados Especiais, vez que a r. sentença reconheceu expressamente a renúncia do crédito que ultrapassa o teto do juizado, sequer há interesse recursal nesse sentido.

9. Fica a sentença integralmente mantida.

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)